Tribunal: STJ
Processo: 0432588-64.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1049663 - SP(2025/0432588-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: NICOLAS VASCONCELOS VANCO (PRESO)
ADVOGADOS
: IVÃ ROBERTO DA COSTA SIQUEIRA JUNIOR - SP458960
FERNANDA BELLO DOS SANTOS - SP517808
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. ESTUPRO QUALIFICADO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E
CORPUS
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO
INTERNA NÃO CONFIGURADA. IMPROPRIEDADE DE PARÂMETRO
EXTERNO PARA CONTRADIÇÃO. DECISÃO COERENTE E COM
FUNDAMENTOS
SUFICIENTES.
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
INADEQUAÇÃO.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55140204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/03/2026 18:38:04
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 7effd6bc-3e8c-4530-a80d-5692aaa1177b

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1049663 - SP(2025/0432588-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: NICOLAS VASCONCELOS VANCO (PRESO)
ADVOGADOS
: IVÃ ROBERTO DA COSTA SIQUEIRA JUNIOR - SP458960
FERNANDA BELLO DOS SANTOS - SP517808
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. ESTUPRO QUALIFICADO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E
CORPUS
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO
INTERNA NÃO CONFIGURADA. IMPROPRIEDADE DE PARÂMETRO
EXTERNO PARA CONTRADIÇÃO. DECISÃO COERENTE E COM
FUNDAMENTOS
SUFICIENTES.
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
INADEQUAÇÃO.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (Petição n.
) opostos por
145.368/2026
N V V ao acórdão de minha relatoria proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal
de Justiça, em que neguei provimento ao agravo regimental (fls.
), a seguir
97/99
ementado:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
ESTUPRO
QUALIFICADO. PRETENSÃO DE REVISAR NOVAMENTE A CONDENAÇÃO
IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.
1. Deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a
impetração, quando utilizada indevidamente para revisar novamente a condenação
imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que é inadmissível. Precedente.
2. Hipótese em que não há ilegalidade na fixação do regime inicial fechado,
considerando a reprimenda corporal imposta, 6 anos, 2 meses e 20 dias de
reclusão, e a negativação da culpabilidade.
3. Agravo regimental improvido.
O embargante aduz que a decisão padece de contradição e obscuridade,
além de ausência de fundamentação concreta para manutenção do regime inicial
Documento eletrônico VDA55140200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/03/2026 18:38:04
Código de Controle do Documento: 99a96dc5-eef4-42a8-9cc9-f9fd2a30008b

fechado, com violação do dever de coerência (art. 926 do CPC) e dos enunciados 718
e 719 do STF, apontando disparidade de tratamento em relação a paradigmas do
mesmo Relator (HC n.
e HC n.
) e requerendo efeitos
891.583/SP
830.327/SP
infringentes para fixar o regime semiaberto ou, subsidiariamente, concessão de ordem
de ofício (fls.
).
106/109
Pugna pelo saneamento dos vícios.
É o relatório.
VOTO
No caso, o regimental foi improvido, ao fundamento de inadmissibilidade do
habeas corpus como via para revisar novamente a condenação mantida pelas
instâncias ordinárias (fl. 99) e de inexistência de constrangimento ilegal apto a ensejar
concessão de ofício, pois, considerada a reprimenda corporal imposta – 6 anos, 2
meses e 20 dias de reclusão – e a negativação da culpabilidade, não há ilegalidade na
fixação do regime inicial fechado (fl. 99).
Aqui, a parte insiste em teses acerca das quais já foi afirmado, mais de uma
vez, que não há evidência de constrangimento ilegal. Não há falar em omissão.
Ademais, a contradição que dá ensejo à oposição de embargos de
declaração é interna ao julgado, ou seja, entre as premissas e as conclusões da
própria decisão, sendo absolutamente descabido suscitar o vício com base em algum
parâmetro externo ao julgado embargado.
Não há contradição na decisão embargada; ao contrário, as premissas e
conclusões guardam perfeita coerência entre si.
A esse respeito, cumpre destacar a orientação do Supremo Tribunal
Federal, firmada em julgado com repercussão geral, no sentido de que as decisões
judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (QO no AI n. 791.292, julgado
sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes), circunstância verificada no caso.
Na verdade, o embargante não demonstra, com clareza, qual o vício do
embargado. É evidente seu mero inconformismo com o resultado do
decisum
julgamento. Ocorre que o descontentamento com o julgado não tem o poder de tornar
cabíveis os embargos de declaração, que não se prestam para rediscutir a lide, por
mais que a parte sustente insatisfação com as respostas dadas.
Documento eletrônico VDA55140200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/03/2026 18:38:04
Código de Controle do Documento: 99a96dc5-eef4-42a8-9cc9-f9fd2a30008b

Assim,
os presentes embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55140200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/03/2026 18:38:04
Código de Controle do Documento: 99a96dc5-eef4-42a8-9cc9-f9fd2a30008b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0432588-4
HC 1.049.663 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15024001020208260228 20276202020
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: IVA ROBERTO DA COSTA SIQUEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: IVÃ ROBERTO DA COSTA SIQUEIRA JUNIOR - SP458960
ADVOGADA
: FERNANDA BELLO DOS SANTOS - SP517808
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: NICOLAS VASCONCELOS VANCO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: NICOLAS VASCONCELOS VANCO (PRESO)
ADVOGADO
: IVÃ ROBERTO DA COSTA SIQUEIRA JUNIOR - SP458960
ADVOGADA
: FERNANDA BELLO DOS SANTOS - SP517808
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C542605485911290434830@
2025/0432588-4 - HC 1049663 Petição : 2026/0014536-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55108535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:52:58
Código de Controle do Documento: 45FD8F3E-5E83-42EA-B7B8-43F6DCDB2473